Tribunal: STF
Processo: RE 590810
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.                         
Trata-se de agravo (e-doc. n° 13) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sintetizado na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO A FIM DE GARANTIR INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE TEÓRICA. OBSERVÂNCIA MATERIAL DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESESE RESTRITIVA CONSTANTE NO ART. 16, § 3º, DA LEI 6.830/80. O precatório é uma ordem de pagamento, sendo pois passível de penhora em executivos fiscais. Precedente desta Câmara: ‘Não há falar em quebra de precedência o acolhimento de tal oferta, não restando ferida a previsão do art. 100 da Constituição Federal, porquanto o exeqüente há de se situar, como um credor comum, na chamada ‘fila dos precatórios’. III - Na espécie, não se vislumbra o impedimento do art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80, porquanto não está a pretender, a executada, a extinção de seu débito por encontro de contas, senão que a segurança do juízo, exigência da lei para que possa, no processo executivo, oferecer resistência.’ (AC 70009588971, Relator o e. Des. Antônio Janyr Dall'Agnoll). AGRAVO PROVIDO."

Inicialmente admitido o recurso extraordinário, foi devolvido à origem com vinculação ao Tema nº 111 da Repercussão Geral (e-doc nº 1).
Julgado o tema, realizou-se novo juízo de admissibilidade, desta feita havendo a Corte de Origem negado seguimento ao recurso em razão da perda superveniente do objeto com a seguinte fundamentação:

“No julgamento do RE 970.343/PR (TEMA 111), o Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral, submeteu a questão referente à ‘aplicabilidade imediata, ou não, do art. 78, § 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e a possibilidade, ou não, à luz desse dispositivo, de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar’, definindo que ‘o regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010.’
(...)
In casu, o recurso extraordinário em epígrafe suscita a impossibilidade de ser realizada a compensação de precatório. 
Ocorre, contudo, ter o Supremo Tribunal Federal, após a interposição do apelo extremo, vindo, como visto, a declarar a inconstitucionalidade artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional 30/2020. 
Conseguinte, e não se enquadrando, em linha de princípio, a situação em foco à modulação dos efeitos das ADIs 2.356/DF e 2.362/DF, ou seja, de parcelamento realizado sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar em 25 de novembro de 2010, caracterizada está a superveniente perda de objeto do apelo extremo. 
Nesse contexto, e nos limites do determinado no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 590.810/RS, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário, ante a superveniente perda de objeto”.

Contra essa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul manejou o presente agravo.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.     
A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:  
   
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)  
   
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:  
   
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  
I – negar seguimento:  
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   
[...]  
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)  
   
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  
Sobre esse tema, destaca-se:  
   
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).  
   
A decisão agravada limitou-se a cotejar o objeto do recurso extraordinário então interposto com a tese de repercussão geral já mencionada, não havendo qualquer matéria remanescente a ser conhecida. Desse modo, entendendo a parte haver desacerto na aplicação da tese, cabia-lhe interpor agravo interno para que a Corte a quo se manifestasse colegiadamente acerca da matéria.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente